Tribunal: TJBA
Processo: 0318433-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318433-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HUMBERTO SANTOS REHEM e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, LEANDRO CAMPOS BISPO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. OCORRÊNCIA. REGULAMENTO APLICÁVEL DA DATA DA APOSENTAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 907/STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A patrocinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual em que se discute reajuste de benefício de previdência complementar.

2. O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão. Tema 907/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0318433-73.2014.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
LUIZ HUMBERTO SANTOS REHEM e Outros (4),
e, como apelados,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto

, nos termos do voto do relator.